Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-08.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-08.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: AGENOR SIMOES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. PONTOS DECIDIDOS NO ACÓRDÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.

Embargos opostos pelos autores rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000343-08.2023.8.05.0172, em que são embargantes AGENOR SIMÕES DE OLIVEIRA e ZILDA SANTOS DE OLIVEIRA e em que é embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator